Tribunal: TJSP
Processo: 1004966-80.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004966-80.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
BANCO PAN S/A, é embargada DEZINA DAS NEVES OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 17.933
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1004966-80.2019.8.26.0597/50000
Embargante: Banco Pan S/A
Embargada: Dezina das Neves Oliveira
Voto no 17.933
Embargos de declaração. Apelação Cível. Contrato bancário. Ação
de procedimento comum c.c. indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Recurso
parcialmente provido. Embargos declaratórios opostos pela
apelada. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 122/129, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, deu parcial provimento ao recurso.
A apelada, agora na condição de embargante
neste recurso, afirma que há contradição na fundamentação exarada
no acórdão.
Para tanto, sustenta, em resumo, que a
cobrança referente à tarifa registro de contrato é legítima e não deve o
valor ser restituído, uma vez que restou comprovado nos autos a
prestação do serviço à fl. 48.
Assevera, no mais, que o julgador adotou
premissa falsa (que não houve comprovação de registro de contrato),
o que, por lógica, contamina a conclusão (dever de restituir).
Assim, postula sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 17.933
3
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil).
A
propósito,
nenhuma
dessas
hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar este
recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem
insatisfeita com a decisão.
Realmente, na forma da decisão dada, firmou-
se a compreensão de que a ré não trouxe a prova de que realizou
essa despesa e, portanto, ilícita a cobrança da tarifa de registro,
sendo de rigor o seu decote.
No entanto, para deixar a questão bem
esclarecida, reputo conveniente acrescentar que a tarifa de registro,
não se confunde com o registro de pré-gravame por alienação
fiduciária, anota-se ser importante a distinção com o pré-gravame
referido no artigo 1.361 do Código Civil, que em julgamento o Excelso
Supremo Tribunal Federal firmou a constitucionalidade para o registro,
mas com a compreensão de que para veículos basta o registro do
contrato no DETRAN, que é a hipótese da tarifa questionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004966-80.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 17.933
4
Porém, no caso dos autos, ainda que haja
menção no documento de fl. 68 de “existência de registro de contrato
no DETRAN”, não trouxe a prova de que realizou essa despesa (R$
97,93), pelo que deve haver a devolução dessa tarifa, sim, conforme
determinado.
Portanto,
se
há
divergência
quanto
à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração, sendo expressamente vedada a inovação
recursal.
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator